Tribunal: TJDFT
Processo: 0708820-25.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708820-25.2019.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ANTONIO DE MELO FERREIRA APELADO: SAO FRANCISCO HEMODINAMICA LTDA, CINTYA ARAUJO DA SILVA SANTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Carlos Antonio de Melo Ferreira contra a sentença (ID 15708196) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia que nos autos de ação de cobrança proposta por São Francisco Hemodinâmica Ltda contra o apelante e Cintya Araújo da Silva Santos acolheu o pedido formulado na ação para condenar a parte ré, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$32.900,00, devidamente corrigida. Intime-se o apelante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar acerca de eventual inovação recursal quanto à alegação de estado de perigo. Após, voltem conclusos. Brasília, 05 de maio de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator